Tribunal: TJDFT
Processo: 0725851-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725851-53.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ APELADO: MONEYTARIUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Decisão de Mérito 1. Ato impugnado: sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que julgou procedente o pedido inicial para condenar a construtora entregar a carta de habite-se ou promover respectiva averbação e, após, proceder a instituição do condomínio no prazo de 90 dias, sob pena de multa. 2. Sucumbência: custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00, pela ré (CPC, art. 85, §8o). 3. Apelante/autora: Condomínio Residencial Saint Tropez. 4. Apelada/ré: Moneytarius Construções e Incorporações LTDA (revel). 5. Ação proposta: obrigação de fazer c/c expedição de alvará. 6. Razões de apelação: sanar omissão em relação aos pedidos de expedição de alvará judicial (itens “d” e “e” da petição inicial – ID no 45432035, págs. 18-19). 7. Argumentos: Defende a necessidade de sanar a omissão, com a análise dos demais pedidos indicados na inicial. Aponta a possibilidade de descumprimento da determinação judicial pela apelada, diante da conduta desidiosa de abandonar o prédio e outros empreendimentos no Distrito Federal para justificar a expedição do alvará. Argumenta que é responsabilidade da construtora legalizar a obra e entregar as unidades habitacionais livres desmembradas, com documentação no cartório competente. 8. Pedido: sanar a omissão para julgar procedentes todos os pedidos iniciais, bem como majorar os honorários recursais. 9. Preparo: IDs no 45433134 e 45433135. 10. Sem contrarrazões (ID no 45433140). 11. Cumpre decidir. 12. Conheço e recebo o recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo (arts. 1.012, § 1o, II e 1.013). 13. Existem dois vícios na sentença. 14. O primeiro é o erro material na parte dispositiva, pois a parte ré que foi condenada a entregar a carta de habite-se ou promover a averbação e não a parte autora (ID no 45433125, pág. 4). 15. O segundo é a omissão. A apelante postulou na inicial a obrigação de fazer, que foi procedente, e os pedidos para concessão de alvará judicial. Os últimos pleitos não foram analisados, tornando a omissão evidente. 16. Na petição inicial, a parte autora requereu (i) a expedição de alvará judicial para autorizar a prática dos atos necessários à obtenção da carta de habite-se perante os órgãos competentes e (ii) a expedição de alvará judicial para autorizar o condomínio a negociar o IPTU das unidades autônomas perante a Secretaria de Fazenda do DF (SEFAZ/DF) e a aderir aos futuros programas de financiamento. 17. O reconhecimento favorável do pedido obrigacional conduz a procedência da expedição de alvará para a carta de habite-se, pois visa dar utilidade e efetividade ao pleito da parte, que é obter a documentação necessária para individualização das unidades imobiliárias e instituir o Condomínio. Tal como fundamentado na sentença, essa obrigação é da construtora/apelada (Lei no 4.591/64) que, de acordo com os documentos juntados na inicial, até o momento não se desincumbiu de seu ônus. Anoto que foi decretada a revelia da ré na sentença. 18. O outro pedido de expedição de alvará para atuar perante a SEFAZ/DF e autorizar a adesão aos programas de refinanciamento não pode ser deferido, pois o DF não faz parte da lide. Não há como condenar terceiro estranho ao processo, sob pena de nulidade. 19. Assiste parcial razão ao apelante. 20. Reconheço, assim, a procedência parcial da tese recursal. 21. Informações complementares: ação proposta em 12/9/2022; valor da causa R$ 1.000,00; sentença proferida em 9/12/2022. Honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00. Sem gratuidade de justiça. Dispositivo 22. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e sanar a omissão e o erro material, nos seguintes termos: 23. Julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a entregar a carta de habite-se à parte autora ou promover respectiva a averbação e, após, instituir o condomínio, no prazo de 90 dias, sob pena de multa. 24. Diante da sucumbência mínima da parte autora, mantenho o ônus de sucumbência em desfavor da ré e os honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (CPC, art. 85, §8o). 25. Diante do êxito parcial do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019 e REsps 1.865.553/PR; 1.865.223/SC e 1.864.633/RS – Tema afetado 1059). 26. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 27. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 28. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 25 de abril de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro